Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745956-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CÉSAR DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0700547-79.2018.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173581420 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e CAGED, tendo em vista a impenhorabilidade de verba salarial, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta que na origem trata-se de execução, em que o agravado fora citado por edital, já tendo sido realizadas diversas tentativas de localização de bens para satisfazer o crédito através de pesquisas ao SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD, todas infrutíferas. Defende a necessidade de expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de analisar a viabilidade da penhora de parte do salário do agravado, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, o agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED para solicitar informações de vínculo empregatício pelo agravado. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 52808468 e 52808469. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 13:28:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora